Tribunal: TJSP
Processo: 1003123-31.2024.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória - seguro bancário - contrato declarado inexistente - desconto das parcelas sobre conta onde creditado benefício previdenciário - dano moral configurado - "quantum" indenitário majorado - recurso provido para esse fim.